Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TEMPO JURIDICAMENTE RAZOÁVEL.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Estando a confissão em harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos, restam demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

3. Tendo o réu mantido a vítima sob seu poder, obrigando-a a continuar dirigindo o veículo, por tempo juridicamente relevante, mesmo após consumado o delito, resta configurada a restrição da liberdade.

4. Apelações conhecidas. Apelação do réu desprovida. Apelação do Ministério Público provida.